Tribunal: STF
Processo: RE 1321595
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo correto o acórdão recorrido.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado: 
    “APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES (ART. 2º DA CF/88) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.” 
    Alega-se contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 2º, e 37, II e V, da Constituição Federal.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    De início, importante pontuar que, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que ”(…) não há previsão constitucional de obrigação aos municípios de criação de órgão de advocacia pública, exigência essa que feriria o poder de auto-organização dos entes municipais” (RE 1.263.920/SE, Ministro Edson Fachin). 
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 225.777/MG, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; RE 690.765/MG, Ministro Ricardo Lewandowski. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL PARA A CRIAÇÃO DE ÓRGÃO DE ADVOCACIA PÚBLICA MUNICIPAL – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, POR TRATAR-SE, AUSENTE SITUAÇÃO DE COMPROVADA MÁ-FÉ, DE PROCESSO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI Nº 7.347/85, ART. 18) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 
    (RE 893.694-AgR/SE, Ministro Celso de Mello) 
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator